Tribunal: TJES
Processo: 0013989-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEMOLIÇÃO. OBRA IRREGULAR EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maria de Fátima Josefe e Leticia Edwirges Josefe Ferreira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que determinou a demolição de obra irregular, construída sem alvará e em área pública no Condomínio Atlântica Ville, no Município de Vitória. As embargantes alegam omissão quanto à demonstração da natureza pública da área, à indicação dos índices urbanísticos violados e à existência de calçada na área da construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de examinar aspectos fáticos e normativos alegadamente relevantes pelas embargantes; (ii) determinar se os embargos de declaração foram manejados com o propósito indevido de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado – omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos da decisão já proferida.

4)
O acórdão embargado apreciou detalhadamente todas as matérias relevantes da controvérsia, com base em prova pericial conclusiva, que atestou a inexistência de alvará, a invasão de área pública e a impossibilidade de regularização da obra, sem incorrer em qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

5)
A alegação de ausência de manifestação específica sobre determinados elementos probatórios não configura, por si só, omissão relevante, sobretudo quando a fundamentação do julgado demonstra análise global e suficiente da controvérsia.

6)
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC, entendimento pacificado pela jurisprudência.

7)
O uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão judicial desvirtua sua finalidade e é inadmissível, mesmo quando manejados com objetivo prequestionador, se ausentes os vícios legais, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo ater-se à correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de manifestação sobre todos os pontos suscitados não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e examina suficientemente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 182; Lei Municipal nº 821/1998, arts. 68 e 95.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018, DJ 28/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013989-12.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA EDWIRGENS JOSEFE FERREIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEMOLIÇÃO. OBRA IRREGULAR EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maria de Fátima Josefe e Leticia Edwirges Josefe Ferreira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que determinou a demolição de obra irregular, construída sem alvará e em área pública no Condomínio Atlântica Ville, no Município de Vitória. As embargantes alegam omissão quanto à demonstração da natureza pública da área, à indicação dos índices urbanísticos violados e à existência de calçada na área da construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de examinar aspectos fáticos e normativos alegadamente relevantes pelas embargantes; (ii) determinar se os embargos de declaração foram manejados com o propósito indevido de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, exclusivamente, à correção de vícios formais do julgado – omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos da decisão já proferida.

4)
O acórdão embargado apreciou detalhadamente todas as matérias relevantes da controvérsia, com base em prova pericial conclusiva, que atestou a inexistência de alvará, a invasão de área pública e a impossibilidade de regularização da obra, sem incorrer em qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

5)
A alegação de ausência de manifestação específica sobre determinados elementos probatórios não configura, por si só, omissão relevante, sobretudo quando a fundamentação do julgado demonstra análise global e suficiente da controvérsia.

6)
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC, entendimento pacificado pela jurisprudência.

7)
O uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão judicial desvirtua a sua finalidade e é inadmissível, mesmo quando manejados com objetivo prequestionador, caso ausentes os vícios legais, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo se ater à correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de manifestação sobre todos os pontos suscitados não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e examina suficientemente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 182; Lei Municipal nº 821/1998, arts. 68 e 95.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018, DJ 28/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

O presente caso envolve ação de obrigação de fazer c/c demolição ajuizada pelo Município de Vitória em face das apelantes em razão da execução de reforma e ampliação irregular de imóvel residencial,
localizado no Condomínio Atlântica Ville.

A obra, conforme constatado na prova pericial, foi realizada sem alvará de execução e sem projeto aprovado, invadindo áreas de afastamento frontal obrigatório, logradouro público e áreas verdes destinadas à permeabilidade do solo.

A sentença de primeira instância, nesse cenário, acolheu o pedido inicial, determinando a demolição das partes não passíveis de regularização.

Irresignadas, as recorrentes argumentam que a sentença violou princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade, além de alegar a existência de outras construções semelhantes na região, o que configuraria tratamento desigual.

Pois bem. A análise detalhada dos autos, em especial a perícia técnica realizada por engenheiro habilitado, demonstra de forma inequívoca a irregularidade da obra. De início, o laudo pericial é categórico ao afirmar que a reforma não possuía projeto aprovado nem alvará de execução, em desacordo com os requisitos estabelecidos pelo Código de Edificações do Município de Vitória (Lei nº 821/1998).

Ora, tal ausência configura violação direta às normas urbanísticas, as quais exigem a devida autorização municipal para qualquer obra de ampliação ou reforma. A propósito, conforme a perícia,
“a reforma com acréscimo de área não possuía projeto aprovado”
e
“houve ação fiscal, mas o proprietário não obedeceu à determinação.”

Além disso, a perícia apurou que a obra ultrapassou os limites da propriedade privada, adentrando em áreas de domínio público e de afastamento obrigatório, caracterizando invasão de área destinada à permeabilidade e ao conforto ambiental.

Registre-se que esse fato é corroborado pela legislação aplicável, em especial pelo artigo 68 da Lei nº 821/1998, que dispõe que obras que atinjam áreas de domínio público não são passíveis de regularização e devem ser demolidas imediatamente. Inclusive, tais invasões representam não apenas desrespeito às normas urbanísticas, mas também um prejuízo ao meio ambiente urbano, conforme atestado pelo perito:
“a construção afeta a área permeável destinada a absorver as águas pluviais, a umidade e a temperatura do ar, e a melhoria do conforto térmico”
.

O argumento das apelantes de que a obra poderia ser regularizada, por sua vez, não se sustenta diante das conclusões periciais e do arcabouço normativo aplicável.

A perícia concluiu pela impossibilidade de regularização da obra, uma vez que esta se encontra em área de domínio público. Ademais, de acordo com o artigo 95 da mesma Lei nº 821/1998, edificações irregulares somente podem ser regularizadas se não violarem dispositivos legais de ordem pública, o que não é o caso dos autos; afinal, conforme ressaltado, a obra realizada extrapolou os limites da propriedade e desrespeitou áreas destinadas ao interesse coletivo, inviabilizando sua adequação às normas vigentes.

Outro ponto suscitado pelas apelantes refere alegada violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da propriedade. No entanto, tais princípios não podem ser invocados para justificar a manutenção de uma construção manifestamente ilegal e prejudicial ao meio ambiente urbano.

A função social da propriedade, prevista no artigo 182 da Constituição Federal, exige o cumprimento das normas urbanísticas e ambientais. Portanto, o uso irregular do solo, que compromete a permeabilidade e invade áreas públicas, não pode ser considerado exercício legítimo do direito de propriedade, como bem observado na sentença,
“o direito de propriedade não é absoluto, devendo respeitar o ordenamento territorial e as normas administrativas”
.

Além disso, a alegação de que há construções similares na região não tem o condão de justificar a irregularidade da obra em questão, pois a existência de outras construções irregulares não legitima novas violações à ordem urbanística. Em outras palavras, o cumprimento da lei não pode ser relativizado por supostas omissões na fiscalização de outros imóveis.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento na jurisprudência no sentido de que a supremacia do interesse público não possibilita a consolidação de irregularidade com base no argumento meramente retórico de violação ao princípio da isonomia.

Desse modo, considerando que as provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, confirmam a ilegalidade da obra e a necessidade de sua demolição para garantir o cumprimento das normas urbanísticas e a preservação do meio ambiente urbano, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões